Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. REFORMA NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INCABÍVEL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (II) verificar se adequada a dosimetria da pena; (III) perquirir se possível a soltura do acusado para responder em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias do caso, comprovadas por depoimentos e confissão do réu, confirmam a destinação da droga ao tráfico, tornando impossível conceder a absolvição.
4. Quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena imposta por crime anterior, é admissível a valoração negativa da circunstância referente à conduta social, tendo em vista a demonstração de ausência de empenho em ajustar-se às normas de convivência social, bem como a falta de comprometimento com o sistema de justiça e com os objetivos ressocializadores da sanção previamente aplicada.
5. A despeito da nocividade da substância, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD.
6. A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples ocorrência do delito nas proximidades dos estabelecimentos elencados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 é suficiente para sua incidência, dispensando a necessidade de comprovação de que o tráfico de drogas se destinava especificamente aos frequentadores desses locais.
8. A sanção pecuniária deve seguir a mesma sorte da corporal, em observância ao princípio da proporcionalidade.
9. Diante do quantum de pena fixado em patamar superior a 4 anos, mostra-se incabível a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
10. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33, 40 e 42; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/6/2022. STJ, AgRg no HC n. 810.785/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023. TJDFT, Acórdão 2014361, rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/6/2025. TJDFT, Acórdão 2042084, rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 3/9/2025. TJDFT, Acórdão 1679785, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023. TJDFT, Acórdão 1659400, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/2/2023. TJDFT, Acórdão 1415688, rel. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, j. 19/4/2022. TJDFT, Acórdão 2037045, rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/8/2025.